Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pela Lei 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local.

II. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Assim, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro incide no tipo penal supramencionado. Precedente: (Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868).

III. Não há que falar em intervenção mínima do Direito Penal no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Precedente: (Acórdão n.1098021, 20170110445053APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 445/448).

IV. Outrossim, o fato de o Código de Trânsito Brasileiro não ter estabelecido o fato como crime não afasta as consequências penais da conduta, ainda que a Lei 9.503/97 não seja expressa quanto ao tema.

V. Aumenta-se a pena-base em razão da circunstância judicial dos antecedentes ser desfavorável ao réu.

VI. Não existem atenuantes, porém o réu é reincidente, e o aumento deve guardar simetria com a pena-base.

VII. Restando a pena fixada em 33 dias de prisão simples, sendo o réu reincidente e a circunstância judicial dos antecedentes desfavorável, fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do seu cumprimento e deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

VIII. Recurso conhecido e provido para condenar o réu DANIEL DA SILVA SOUSA, nas penas do art. 47 da LCP, e fixar a reprimenda definitiva em 33 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.